Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721180-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPOLIO DE AHMED HADDAD, ESPOLIO DE MERCEDES ALVES HADDAD AGRAVADO: REGINA CELIA DA SILVA DE SOUZA DECISÃO Com o julgamento do agravo de instrumento exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de id 46258043. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF,30/05/23. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR